Tribunal: TJPA
Processo: 0808716-55.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808716-55.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: ANALIA AMARAL DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM ANÁLISE INICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas, neste momento processual, acerca da efetiva ocorrência de fraude bancária ou de vício no consentimento consubstanciado em erro substancial e escusável, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

3.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a reforma da decisão agravada e, consequentemente, a revogação da tutela antecipada requerida pela parte agravada.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. em face de decisão que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial por ANALIA AMARAL DE MENDONÇA. Entendeu o juízo
a quo,
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Passo à análise do pedido liminar. Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência encontram-se descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual determina a conjugação dos seguintes elementos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris); e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Há, ainda, o requisito negativo previsto no art. 300, § 3º, qual seja, a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, verifica-se que os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida foram preenchidos. Os documentos juntados aos autos são suficientes para convencer o juízo da plausibilidade fática e jurídica das alegações da parte autora, uma vez que comprovou por meio de extrato do seu benefício previdenciário que está sendo descontado mensalmente três parcelas, sendo uma no valor de R$48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos), referente ao contrato de nº 11346467, uma no valor de R$44,00 (quarenta e quatro reais), referente ao contrato de nº 9551319, e uma no valor de R$39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) referente ao empréstimo de nº 7970491, os quais alega não ter contratado. Ressalte-se que a concessão da tutela liminar pretendida não traz risco algum à requerida, nem resulta em medida irreversível, uma vez que se lograr êxito em demonstrar a legalidade e a existência da dívida, nada obstará que se promova os descontos novamente. De outra parte, a não concessão da tutela importará, certamente, em prejuízos para a parte autora, que está sofrendo com descontos excessivos em seu benefício. Desse modo, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada e determino que a parte ré se abstenha de reservar margem para cartão de crédito (contrato nº 11688380, nº 9315849 e nº 7650772) e empréstimo sobre a RMC, a contar da data da intimação desta decisão, sob pena de multa diária (art. 537, caput, do CPC), que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em prol da parte autora (art. 537, § 2º, do CPC). A incidência da multa ora arbitrada fica limitada, a princípio, ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior alteração no valor/periodicidade, com fulcro no art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil, caso ela venha a se mostrar insuficiente ou excessiva.

(...)

O agravante alega, em suas razões (ID 2324648), que a Agravada aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo pleno conhecimento de suas cláusulas. Aduz que não houve qualquer fraude no contrato, tanto que a própria agravada reconhece que o firmou, porém, que não se trata de empréstimo consignado e, sim, de um contrato de cartão de crédito, com a utilização de saques autorizados e compras.

Afirma a desnecessidade de estipulação de multa diária e a sua onerosidade excessiva. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo acolhimento do recurso para que seja reformado o ato decisório.

Em decisão de ID 2399790, em virtude de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 2420569).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 13 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse os efeitos de contrato de descontos por meio de consignação de crédito, referente ao contrato objeto da lide.

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de vício de consentimento consistente em erro substancial e escusável apto a suspender a cobrança do débito.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que concedi o efeito suspensivo ao presente recurso, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, considerando que a própria autora
reconhece ter firmado contrato com o banco réu e, ainda, que foi anexado aos autos Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID 2324658, pg. 1/3), além de Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG (ID 2324658, pg. 4/7), no qual constam assinaturas que, pelo menos em uma primeira vista, condizem com a assinatura constante no documento de identidade da autora (ID 2324658, pág. 9), além de Fichas de Compensação – TED (ID 2324719 a 2324722).

Outrossim, é certo que o vício de consentimento alegado depende de instrução probatória, não admitindo presunção, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, nos autos, há notícias de que os descontos vem se perpetuando há mais de 36 (trinta e seis) meses, de forma que não se justifica a suspensão, neste momento, antes de oportunizada as partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório.

Acaso reste demonstrada a ocorrência de fraude bancária ou de vício de consentimento, poderá a parte agravada reaver os descontos por ventura efetuados de forma indevida.

Feitas estas considerações, no caso dos autos, não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, revogar a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravada.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020